Tribunal: TJMT
Processo: 0014041-61.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0014041-61.2015.8.11.0002

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPRA E VENDA, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARILDA FERREIRA LEITE - CPF: 293.918.301-53 (EMBARGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), IDERALDO FRANCISCO LEITE - CPF: 203.022.151-15 (EMBARGADO), CECILIA DIAS LEITE - CPF: 384.653.101-49 (EMBARGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 03.234.788/0001-99 (EMBARGANTE), PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - CPF: 638.895.361-15 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (EMBARGANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (EMBARGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 03.234.788/0001-99 (EMBARGADO), PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - CPF: 638.895.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de
ser
rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declarações interpostos pelas requeridas FINANCIAL IMOBILIÁRIA LTDA e CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0014041-61.2015.8.11.0002 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” movida por IDERALDO FRANCISCO LEITE e outras face às oras embargantes.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 190513156, por unanimidade, proveu o recurso dos autores, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega a embargante, FINANCIAL IMOBILIÁRIA LTDA, em suas razões sob ID 191470695 que o v. acórdão incorreu em vício de “obscuridade, contradição e omissão” sob a alegação da manifestação de contradição ao afastar a ilegitimidade passiva da embargante, quando essa teve participação tão somente no contrato de Compromisso de Venda e Compra entre a autora e a 1ª requerida, cuja negociação não há ilegalidade.

Que não teve participação no 2º ato havido na averbação do cancelamento do Compromisso de Venda e Compra (02/02/2009) e nova alienação (18/02/2009), realizado, exclusivamente entre a proprietária do empreendimento NOSSA SENHORA DA GUIA, intermediada pela empresa KNOW HOW ́S EMPREENDIMENTOS. Alegou que, ainda que o caso em comento demandasse a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em solidariedade entre as requeridas.

Alegou ocorrência de vício de omissão em v. acórdão sob o argumento que não há nexo causal da embargante frente ao evento danoso (2009), isso porque, não obstante o reconhecimento da rescisão da prestação de serviço havida no ano de 1999, denota-se a ausência de fundamentação legal para condenação
da mesma
em reparação civil.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes
aclaratórios
, com efeitos infringentes, a sanear os vícios de contradição e omissão, a tornar a embargante ilegítima passiva na ação.

Já a embargante, CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, em suas razões sob ID 191943184 que o v. acórdão incorreu em vício de omissão ao fato do não reconhecimento da prescrição a pretensão de reparação por danos morais, com início da contagem do prazo trienal a partir do registro da compra e venda em 2009 (anulada).

Alegou vício de omissão quanto a tese de legalidade da averbação, diferente do ato de registro.

Que inexiste relação de consumo com a embargante, além de inocorrência de simulação. Requer a retenção das benfeitorias.

Arguiu supressão de instância ao fato
do
Juízo de piso ter analisado a questão prescricional, acolhendo-a e julgando extinto o processo com julgamento de mérito, e este E. Tribunal optou por julgar desde já o mérito da questão ao invés de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau.

Prequestionamentos.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes
aclaratórios
, com efeitos infringentes, saneando os vícios apontados.

Contrarrazões sob o ID nº 192834667.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais das embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vício de omissão e contradição, sob o argumento de ilegitimidade passiva da 2ª requerida - FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA, e pela 3º requerida de vício de omissão ao fato do não reconhecimento da prescrição a pretensão de reparação por danos morais, art. 206, §3º do CC, além de tese da impossibilidade de cancelamento da averbação, e retenção as benfeitorias.

Em que pese a alegação das embargante de que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição, mas vejo que buscam nestes autos a reforma do v. acórdão a rediscussão do mérito da discutida e julgada AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, que inobstante a UNANIMIDADE da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, PROVEU O RECURSO, para: (i) declarar nulo o contrato de compra e venda referente ao lote n. 07, da Quadra 81, do Loteamento Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT, com a nulidade da respectiva averbação de escritura na matrícula do bem; (
ii
) determinar a adjudicação compulsória do imóvel matriculado sob matrícula 63.103, que se originou da matrícula 21.602, do 5º Serviço Registral de Cuiabá, em favor dos requerentes/compradores; (
iii
) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento aos requerentes, a título de indenização por danos morais o valor razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destarte, entendo aqui que a alegação de vícios se
tratam
de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

A propósito da questão prescricional a pretensão autoral aos danos morais, em fundamentos do v. acórdão restou plenamente dirimida a questão que
em casos tais
de anulação de ato jurídico em venda dúplice de imóvel, com prevalência do primeiro contrato, válido, inaplicável os artigos 206, §3º, V do Código Civil, sendo o prazo prescricional incidente sobre pretensão decorrente de inadimplemento contratual, com aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205, "caput", do Código Civil. Assim bem referenciado em ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL – REGISTRO QUE JÁ CONSTAVA EM MATRÍCULA – BOA-FÉ DO TERCEIRO MACULADA- NEGÓCIO JURÍDICO NULO- PROVA. VENDA A NON DOMINO – PRECRIÇÃO - NÃO OCORRIDA – ILEGITMIDADES ATIVA E PASSIVA – AFASTADA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A pretensão da autora/apelante visa anular ato jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, com discussão a respeito da relação jurídica contratual, cuja causa de pedir da ação indenizatória está pautada justamente no fato de a 1ª ré ter alienado duas vezes o imóvel, prejudicando a autora em seu direito de aquisição (impediu de registrar o imóvel em seu nome).

2 – Prazo prescricional decenal do art. 205, "caput", do Código Civil.

3 - Apesar da BOA FÉ SE PRESUMIR, no caso em apreço, quando da compra realizada entre os apelados, JÁ CONSTAVA EM MATRÍCULA alusão por registro de que, anteriormente, o imóvel tinha sido transacionado pela empreendedora vendedora (1ª requerida) para os autores da demanda. Boa-fé da terceira adquirente maculada.

4- A nulidade constitui um defeito insanável. Não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nem produz o negócio jurídico nulo os efeitos desejados pelas partes ao contratar, nos termos do artigo 169 do Código Civil.

5. Visivelmente demonstrada a ausência dos elementos que corroborem a regularidade da alienação, deve ser reconhecida a fraude no negócio jurídico e a consequente caracterização de venda a non domino.

6 - Por se tratar de venda nula, pois seu objeto é impossível, não fisicamente, mas juridicamente, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe que conste como objeto de um negócio jurídico de compra e venda entre determinados agentes um bem que não pertença a nenhum deles, pois ninguém pode transferir a outrem direito de que não seja titular.

7 - A indenização por danos morais, além de servir para compensar a autora pelos danos causados, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

8 - “O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.” (Art. 1.418 do Código Civil)

9 – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido. Procedência da ação.

Desta forma, tem-se que a mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Ademais quanto a questão e retenção das benfeitorias restou decidido que : “Deixo essa questão para o cumprimento de sentença, de modo que adiciono ao meu voto oralmente, que quando do cumprimento de sentença, que deve passar primeiramente pelo 1º Grau de Jurisdição, se for impossível o cumprimento desta obrigação, em face de edificação já realizadas no lote, competirá ao magistrado de piso analisar detidamente a questão, até se necessário, mediante perícia, converter a adjudicação em perdas e danos. Peço que seja consignado no acórdão essa complementação de voto.”

Portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão e contradição”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato
da
decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente
prequestionada
, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (
Resp
20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar

obscuridade, eliminar

contradição ou

corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não

está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando já

tenha encontrado
motivo
suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as

questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se,
pois,
que o

embargante maneja

os presentes

aclaratórios
em
virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a
decisão ora

atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos

no art.

1.022 do

Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de
prequestionar
a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e
REJEITO
os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024